Tribunal: TJSP
Processo: 2153351-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR.

- Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem público por particulares. O uso privativo de bem público importa em mera detenção da res.

- Se a ocupação irregular do bem público não caracteriza posse, mas simples detenção (cf. art. 1.208 do Cód.Civ.)- a lei inibe os efeitos ofensivos e defensivos do empossamento em favor do ocupante

Ementa:
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR.

- Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem público por particulares. O uso privativo de bem público importa em mera detenção da res.

- Se a ocupação irregular do bem público não caracteriza posse, mas simples detenção (cf. art. 1.208 do Cód.Civ.)- a lei inibe os efeitos ofensivos e defensivos do empossamento em favor do ocupante ilícito, a distinção entre posse velha e nova, inclusive.

- No caso em tela, todavia, os elementos probatórios não são suficientes para, até o momento, aferir se a área objeto do feito é efetivamente imóvel público ou se integra o prédio do requerido, contíguo com um bem público.

- Por outro lado, a até aqui aparente longínqua situação de esbulho possessório no local sub examine não conspira em favor da urgência a que, em abstrato, acenou a demandante nos autos referenciais.

Provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153351-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que são
agravantes ELIANA MARCANDALLI MUNHOZ, ROZEANA MUNHOZ LAPA
TRANCOSO, ELAINE MARCANDALLI MUNHOZ DE MELLO, JOÃO LUIS
VICENTE LAPA TRANCOSO e RICARDO CAMPOS MELLO, é agravado
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2153351-61.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.652 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2153351-61.2020.8.26.0000
Procedência: Santa Isabel
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.652)
Agravante:
Eliana Marcandalli Munhoz
Agravada:
Companhia Energética de São Paulo -Cesp
AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA
LIMINAR.
-
Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem
público por particulares. O uso privativo de bem público
importa em mera detenção da res.
-
Se a ocupação irregular do bem público não
caracteriza posse, mas simples detenção (cf. art. 1.208
do

a
lei
inibe
os
efeitos
ofensivos
e
defensivos do empossamento em favor do ocupante
ilícito, a distinção entre posse velha e nova, inclusive.
-
No
caso
em
tela,
todavia,
os
elementos
probatórios não são suficientes para, até o momento,
aferir se a área objeto do feito é efetivamente imóvel
público ou se integra o prédio do requerido, contíguo
com um bem público.
-
Por outro lado, a até aqui aparente longínqua
situação de esbulho possessório no local sub examine
não conspira em favor da urgência a que, em abstrato,
acenou a demandante nos autos referenciais.
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Tratam os autos de agravo de instrumento tirado
por Eliana Marandalli Munhoz contra o r. decisum que, em

Ag 2153351-61.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.652 -3
uma demanda de reintegração de posse promovida pela
Companhia Energética de São Paulo -Cesp, deferiu a
tutela antecipada para que a recorrente,
“no prazo de 15 dias, restitua a posse da área
discriminada na inicial e documentos, livre de
quaisquer
acessões
ou
benfeitorias
que
nela
tenham sido realizadas, sob pena de ser expedido
mandado de reintegração de posse coercitiva,
autorizado, inclusive, o uso de força policial, com a
demolição das construções existentes no local por
sua conta” (e-pág. 95-7).

Sustenta a agravante risco de dano irreversível e
necessidade de perícia técnica para aferir se, de fato, há
ocupação de área pública, uma vez que, segundo afirma,
há documentos que demonstram ser de sua titularidade os
imóveis nos quais foram reputadas as construções
irregulares. Concedeu-se, na espécie, o postulado efeito suspensivo, determinando-se o processamento do recurso.
Não se respondeu ao recurso (cf. certidão de e-
pág. 417).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 5 de agosto de 2020 (e-pág. 418).
VOTO:
2.
Versam os autos de origem demanda com o escopo
de reintegração da posse de área situada às margens do
reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguari, onde a
recorrente teria construído escadas, muro de arrimo,

Ag 2153351-61.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.652 -4
rampas, canaletas e flutuante, benfeitorias que sustenta
incompatíveis com o local, caracterizado como área de
proteção permanente e faixa de segurança da represa.
3.
Não se pode cogitar de verdadeira posse de bem
público por particulares. O uso privativo de bem público
que
importa em mera detenção da res
(BOQUÉ,
Roberto.
“Las
Relaciones
Reales
Administrativas”, in VV.AA., Dominio Público. Sob a
coordenação de Gabriel de Reina Tartière. Buenos Aires:
Heliasta, 2009, p. 285-6), detenção admitida por simples
tolerância do dominus e por ele revogável, sem direito a
ressarcimento do detentor (cf., causa brevitatis: DROMI,
Roberto. Derecho Administrativo. 12. ed. Buenos Aires:
Hispania e Ciudad Argentina, 2009, p. 859; CARVALHO
FILHO,
José
dos
Santos.
Manual
de
Direito
Administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010,
p. 1276; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 438).
Se, pois, a ocupação irregular do bem público não
caracteriza posse, mas simples detenção da res (cf. art.
1.208 do Código
a lei inibe os efeitos ofensivos e
defensivos do empossamento em favor do ocupante
ilícito.
Neste sentido, invoca-se firme entendimento do
STJ:
por
exemplo,
REsp
489.732;
AgR
no
REsp
1.129.480; REsp 841.905; AgR no Ag 1.343.787; REsp
932.91.
4.
Observa-se que não se tratando já de posse, mas
de detenção,

Ag 2153351-61.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.652 -5
“Descabe análise a respeito do tempo de 'posse' do
detentor, pois, havendo mera detenção, não há
cogitar de 'posse velha' (artigo 924 do Código de
Processo Civil) a inviabilizar a reintegração liminar
em bem imóvel pertencente a órgão público” (REsp
888.417).
De todo modo, para essa tutoria de urgência, além
do fumus boni iuris, exige-se a confirmação do periculum
in mora.
5.
Para a espécie, os elementos probatórios trazidos
aos autos referenciais ?relatório técnico elaborado por
preposto da recorrida? até o momento não permitem aferir
se a área objeto do feito é efetivamente imóvel público
?como afirma a demandante? ou se integra o prédio da
agravante, contíguo com um bem público.
6.
Não é só: remanesce a questão do periculum in
mora.
Acenou-se nos autos referenciais a possibilidade
de “danos ambientais de difícil reparação”, sem esclarecimentos acerca de quais seriam esses. O
mencionado relatório técnico anota não haver erosão,
assoreamento, depósito de lixo, lançamento de esgoto,
não se verificando indícios concretos dos referidos riscos
ao meio ambiente (e-pág. 74 dos autos referenciais).
Por outro lado, as fotografias que acompanham o
estudo técnico permitem aferir que não se trata de uma
ocupação recente, verificando-se sinais de deterioração
pelo decurso do tempo nas benfeitorias.

Ag 2153351-61.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.652 -6
A
aparente
longínqua
situação
de
esbulho
possessório na área sub examine não conspira, pois, em
favor da urgência a que, em abstrato, acenou a demandante.
7.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo manejado por Eliana Marcandalli Munhoz para
cassar a decisão que deferiu a antecipação de tutela nos
autos de origem 1000694-74.2020 da 2a Vara da Comarca
de Santa Isabel.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)